Tribunal: TJSP
Processo: 0000102-05.2017.8.26.0591
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Fornecimento de bebida alcoólica a adolescente – Conduta tipificada no artigo 243, do Estatuto da Criança e do Adolescente - Autoria e materialidade perfeitamente demonstradas – Condenação que deve ser mantida – Penas e regime inicial fixados com critério – Recursos não providos.